Tribunal: TJDFT
Processo: 0743098-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE DEVE SER COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade proposta por servidora pública do Distrito Federal, ocupante de cargo de magistério, lotada em unidade prisional (UNIRE – Unidade de Internação Recanto das Emas). A sentença julgou improcedente os pedidos da parte autora para determinar a implementação do adicional de insalubridade no período de 03/03/15 a 28/12/2015 e 03/03/16 a 28/12/2016, em razão do laudo pericial ter comprovado a inexistência de fatores que ensejariam tal direito.

2. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, tendo em vista que no passado já houve reconhecimento judicial do mesmo pedido para pagamento do adicional de insalubridade de período anterior. A ação era a de no 0700260-26.2017, cuja sentença foi parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade no período de 05/02/2014 a 22/12/2014. Assim, requer que seja declarado o mesmo direito reconhecido naquele processo, pois os fundamentos são os mesmos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas arguindo prescrição do direito.

3. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Não prospera. A contagem da prescrição se inicia a partir da data do Laudo Pericial que negou o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, concluído em 06/10/2016. Sendo esse o momento em que a parte autora soube que o seu pedido foi negado, ela poderia propor ação até 06/10/2021. Prejudicial rejeitada.

4. Pacificado entre as Turmas Recursais que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade/periculosidade deve ser validado por Laudo Pericial individual, o qual atesta o local onde se exerce as atividades consideradas insalubres, considerando o termo inicial a partir de tal documento. Precedentes: (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão no 1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Registre-se, ainda, que tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do c. STJ, conforme precedentes: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. A sentença não merece reforma.

6. Nesse sentido, a parte autora trouxe aos autos Laudo Pericial datado de 06/10/2016, cuja conclusão foi a de que a servidora "não faz jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade, por não estar exposta a agentes insalubres, de maneira habitual e permanente de acordo com a Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15. (ID. Num. 15238570 – Pág 3), razão porque a sentença não merece reforma.

7. Prejudicial rejeitada. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condenada a recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida.

9. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.